Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734985-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DENISE CRISTINA BONIFACIO CHAVEIRO DESPACHO Promova, a Secretaria, a retirada de pauta do presente feito. Após, dê-se vista a recorrida. Brasília, 25 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito